Tribunal: TJSP
Processo: 1033748-16.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Ausência de provas da prática de ato ilícito (ofensas verbais à autora) pelo réu. Prova testemunhal que não corroborou os fatos narrados na inicial. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.